Tribunal: TJDFT
Processo: 0747490-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747490-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 21022935), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA em face de MARCO ANTÔNIO AURICCHIO, MARIÂNGELA MASZTALER AURICCHIO e CHOCOLATE ASPENN LTDA. – ME, ante Decisão (ID 75418181 de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Embargos à Execução (no 0728349-02.2020.8.07.0001), acolheu a preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa dos autos para o Juízo da Comarca de Itapetininga/SP. Em Decisão de ID 22937734, foi deferido o pedido de liminar para que a decisão agravada seja suspensa, nos seguintes termos: (...) Ademais, vislumbro a presença da urgência necessária para atuação judicial em cognição sumária, uma vez que a execução foi paralisada, o que implica em efetivo prejuízo a Agravante na busca das medidas necessárias e disponíveis para satisfação do crédito, sobretudo quando não foi prestada garantia pelo Executado, nos seus embargos à execução. Diante desse cenário, vislumbro a probabilidade do direito e a urgência capaz de justificar a intervenção judicial. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, revogo a decisão ID 21098153 e DEFIRO o pedido de liminar para que a decisão agravada seja suspensa, bem como retomado o prosseguimento da execução até que o Juízo seja garantido. Comunique-se COM URGÊNCIA ao Juízo a quo do teor desta decisão. Em Despacho de ID 31353906, ambas as partes foram intimadas para se manifestarem a respeito da possível perda de objeto deste Agravo de Instrumento, diante de Sentença proferida extinguindo a execução nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial no 0718219-50.2020.8.07.0001. Em Petição de ID 23356898, a parte Agravante, MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA, alega que foi interposto recurso de Apelação Cível em face da sentença, que é recebido de forma ope legis com duplo efeito, pelo que inexiste perda de interesse recursal. Em Petição de ID 31978557, a parte Agravada, MARCO ANTÔNIO AURICCHIO, MARIÂNGELA MASZTALER AURICCHIO e CHOCOLATE ASPENN LTDA. – ME, informa que não se opõem a que julgamento do agravo aguarde o deslinde do recurso de apelação interposto nos autos da execução. É o relatório. Decido. Analisando estes autos, verificou-se que no dia 07/10/2021 foi proferida Sentença (ID 105261136 de origem) extinguindo a execução no 0718219-50.2020.8.07.0001 com fundamento nos artigos 485, IV, e 798, I, ambos do CPC. A superveniência de sentença extinguindo a execução pode ocasionar, em tese, a perda superveniente de objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento. Todavia, observa-se que foi interposta Apelação Cível em face da Sentença nos autos da execução n. 0718219-50.2020.8.07.0001, pela parte MILTRINCO SOCIEDADE ANONIMA, que ainda está pendente de julgamento. Há também Decisão na origem (ID 106829157) dos Embargos para aguardar o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução. Sendo assim, considera-se que a princípio, extinguem-se os Embargos à Execução pela prévia extinção da Ação de Execução, mas apenas se transitada em julgado. Ainda, vê-se necessária a suspensão deste feito tendo em vista que depende do julgamento de outro recurso de apelação interposto em face de sentença proferida na execução, conforme o disposto no art. 313, V, a, do CPC. Sobre o tema, destaco os seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, A, DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 313, incisos V, a e VIII do novo CPC autoriza o julgador de Primeira Instância a sobrestar o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, e, ainda, nos demais casos regulados pelo novo Caderno Processual. 2. A inocorrência de trânsito em julgado acerca de questões que envolvem o contrato e a responsabilidade das partes como credora, objeto de título executivo, discutida em demanda diversa ajuizada anteriormente ao feito executório, apresenta controvérsia fragilizando a tutela jurisdicional na execução a ser exercida. 3. Não há qualquer óbice quanto à suspensão, visto que além de ser autorizado expressamente pela legislação vigente, podendo ser exercido de ofício, também prestigia o princípio da segurança jurídica nas decisões, presteza e eficiência jurisdicional, não havendo se falar em violação aos princípios da celeridade e ao princípio da razoável duração do processo. 4. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJ-DF 20140110779630 0018420-93.2014.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/04/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/05/2017 . Pág.: 526/557) AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO - QUESTÃO PREJUDICIAL - CPC, ART. 265, A. 1 - Suspende-se o julgamento do processo, por prazo não superior a um ano, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (CPC, art. 265, IV, a). 2- No caso, a suspensão implica a não execução da decisão impugnada por meio do presente agravo. (TJ-DF 20080020160195 - Segredo de Justiça 0016019-37.2008.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2009, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2010 . Pág.: 115) Ante o exposto, determino a suspensão do julgamento deste Agravo de Instrumento nos embargos à execução, para aguardar julgamento da Apelação, caso a Execução seja extinta ou não, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Publique-se. Cumpra-se. Cumpridas as determinações, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 18:05:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador